Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-86.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013472-86.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERAFIM PRESTES DA VEIGA - CPF: 345.791.251-34 (APELANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. apelação cível. fraude bancária. empréstimo contratado por canal digital. golpe do falso funcionário. fortuito interno. responsabilidade objetiva. descontos em verba alimentar. dano moral configurado. teoria do desvio produtivo. majoração de honorários recursais. recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor idoso e aposentado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento (golpe do falso funcionário), determinou a restituição simples dos descontos, mas indeferiu indenização por dano moral. O apelante requer a condenação do banco ao pagamento de danos morais, em razão de fraude bancária envolvendo contratação digital de empréstimo e transferência via PIX, com impacto sobre proventos de aposentadoria.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidor idoso, com descontos (ou iminência de descontos) sobre verba alimentar e inserida em contexto de falha de segurança bancária já reconhecida, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

1.

A relação entre as partes é de consumo e o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, por se tratar de risco inerente à atividade, o que mantém o nexo causal e preserva o dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ.

3. O sistema bancário evidencia falha de segurança ao permitir, por canal digital, contratação célere de empréstimo destoante do perfil do cliente idoso, sem confirmação idônea, servindo de instrumento para a consumação do golpe (“falso funcionário”).

4. A contratação indevida de empréstimo mediante fraude, com repercussão em conta em que o consumidor recebe proventos de aposentadoria, afeta segurança patrimonial e tranquilidade psíquica, transcendendo o mero dissabor e caracterizando dano moral.

5. A privação/risco de privação de recursos destinados à subsistência, decorrente de fraude bancária, ampara a reparação moral, prescindindo de prova específica do prejuízo em hipóteses reconhecidas como dano
in re ipsa
.

6. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo útil para resolver problema que não causou, inclusive pela necessidade de buscar solução administrativa e judicial.

7. A proteção reforçada ao idoso impõe dever de cautela intensificado às instituições financeiras, e a violação desse dever agrava a ilicitude do serviço defeituoso.

8. O
quantum
indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando extensão do dano, gravidade da falha, porte econômico do ofensor e função punitivo-pedagógica, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 no caso concreto.

9. Incidem juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme orientação sumulada invocada.

10. Com o provimento recursal e a procedência integral, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude bancária praticada por terceiros no contexto de contratação de empréstimo e movimentação financeira em conta do consumidor configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo com repercussão sobre verba alimentar de consumidor idoso excede mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, admitindo-se a presunção do prejuízo em hipóteses reconhecidas como dano
in re ipsa
. 3. O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar fraude bancária que não provocou autoriza a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo como fundamento indenizatório. 4. O dever de cautela das instituições financeiras é reforçado quando se trata de consumidor idoso, devendo o serviço bancário adotar mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de operações atípicas. 5. Fixado o dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração de honorários recursais em caso de provimento.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 98, § 1o, VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362;
TJMT
, Apelação Cível n. 1025421-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, publ. 21/06/2024;
TJMT
, n. 1003424-50.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2022, publ. 06/05/2022;
TJMT
, N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, publ. 14/02/2025;
TJMT
, N.U 1030476-75.2024.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, publ. 11/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
SERAFIM PRESTES DA VEIGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
(n. 1013472-86.2024.8.11.0015), ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A sentença (Id. 338916391), julgou
parcialmente procedentes
os pedidos do apelante, declarou a inexistência do débito referente ao contrato (fraudulento) de empréstimo n. 498997347, e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados. Todavia,
indeferiu
o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam
mero dissabor do cotidiano
, não ensejando violação a direitos da personalidade.

Nas
razões
de Id. 338916392, o apelante sustenta, em síntese, que a
falha na prestação do serviço bancário
(consubstanciada no
vazamento de dados sigilosos
e na
fragilidade do sistema
de segurança que permitiu a
contratação de empréstimo fraudulento
em nome de pessoa idosa) ultrapassa o mero aborrecimento.

Argumenta que a situação gerou
angústia
e
comprometimento de verba alimentar
, caracterizando dano moral passível de reparação, notadamente pelo caráter punitivo-pedagógico da medida.

Requer a condenação do Apelado ao pagamento de
indenização por danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelado apresentou
contrarrazões
(Id. 338916404), pugnando pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais, e alegando que eventual condenação ensejaria enriquecimento sem causa do Autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
SERAFIM PRESTES DA VEIGA
,
idoso e aposentado
, afirma ter sido vítima de
fraude bancária
praticada por terceiros, mediante o golpe conhecido como
“falso funcionário”
.

Conforme narrado, em
15/04/2024
, Serafim recebeu uma ligação de pessoa que se apresentou como
preposto do Banco Bradesco S.A.
e, sob o argumento de que seria necessária uma suposta
“regularização de segurança”
em sua conta, foi
induzido a realizar
uma transferência via
PIX
no valor de
R$ 4.100,00
.

Na sequência, o apelante constatou que,
minutos antes
do contato telefônico fraudulento, já havia sido
formalizada em seu nome
, por meio de canal digital (
“ShopCredit”
), a contratação de
empréstimo pessoal
(contrato n.
498997347
) no
mesmo valor
da transferência realizada.

O empréstimo previa o
desconto de 24 parcelas diretamente em sua conta corrente
, na qual recebe os
proventos de aposentadoria
, circunstância que, segundo sustenta, potencializou o impacto financeiro do golpe.

Na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
(n.
1013472-86.2024.8.11.0015
), ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, a sentença (Id.
338916391
)
acolheu parcialmente
os pedidos do apelante.

Em síntese, o Juízo de origem
declarou a inexistência do débito
relacionado ao contrato de empréstimo reputado
fraudulento
e
condenou a instituição financeira à restituição simples
dos valores que haviam sido descontados.

Por outro lado,
rejeitou o pedido de indenização por danos morais
, ao entender que os fatos descritos, embora geradores de transtornos,
não ultrapassariam o campo dos aborrecimentos cotidianos
, inexistindo violação relevante a
direitos da personalidade
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso interposto.

Ressalto que o Apelante é beneficiário da
Justiça Gratuita
, deferida na decisão inicial e mantida na sentença, razão pela qual está dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 1o, VIII, CPC.

A discussão deste recurso é simples: saber se a situação vivida pelo apelante (
consumidor idoso
, que teve
empréstimo contratado fraudulentamente em seu nome
, em contexto de
falha na prestação do serviço bancário já reconhecida na origem)
ultrapassa o campo dos meros aborrecimentos e configura
dano moral indenizável
.

Isso porque a contratação indevida do empréstimo
não apenas gerou descontos e insegurança financeira
, como também
serviu de base para o golpe subsequente
, praticado por terceiros, potencializando os prejuízos e os transtornos suportados pelo consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do CDC, em especial ao art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu,
a sentença
a quo
reconheceu a falha na segurança do sistema bancário, declarando a
inexigibilidade do contrato de empréstimo
n. 498997347. Tal ponto, frise-se,
tornou-se incontroverso
, dada a ausência de recurso por parte da instituição financeira.

A
fraude
perpetrada por terceiros, conhecida como “golpe do falso funcionário”, aliada à concessão de crédito sem a devida cautela e verificação de perfil (especialmente tratando-se de consumidor
idoso
e
vulnerável
), insere-se no conceito de
fortuito interno
.

É dizer: trata-se de risco inerente à atividade bancária, não rompendo o nexo de causalidade nem eximindo a instituição de responsabilidade.

Nesse sentido, a Súmula n. 479, STJ, é cristalina:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ”

A
falha na segurança é evidente
. O sistema do
banco

permitiu
que
estelionatários
tivessem
acesso
a
dados sigilosos do correntista
ou, no mínimo,
facilitou
a operação fraudulenta ao aprovar, de forma célere e
sem confirmação idônea
, um
empréstimo
que destoava do perfil do cliente, servindo de instrumento para o exaurimento do golpe.

A sentença recorrida, embora tenha, acertadamente, reconhecido a inexistência do débito, equivocou-se ao considerar os fatos como “mero dissabor”.

A contratação de empréstimo não solicitado, mediante fraude, que resulta em descontos indevidos (ou na iminência destes) sobre verba de natureza alimentar (no caso, proventos de aposentadoria), transcende o mero aborrecimento cotidiano.

C.v,
estamos diante de uma violação à segurança patrimonial e à tranquilidade psíquica do idoso, parte hipossuficiente na relação de consumo.

A jurisprudência, e em especial a deste TJMT, tem consolidado o entendimento de que a privação de recursos destinados à subsistência, decorrente de fraude bancária, configura
dano moral
in re ipsa
(presumido) ou, subsidiariamente, dano moral comprovado pela angústia e aflição causadas.

Não se pode olvidar a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que o Apelante se viu compelido a desperdiçar seu tempo útil (bem jurídico inestimável) para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa, buscando a via administrativa e, posteriormente, o Poder Judiciário, diante da inércia ou resistência da instituição financeira.

Além disso, a
proteção integral ao idoso
, preconizada pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), impõe um
dever de cuidado
reforçado às instituições financeiras, que devem adotar mecanismos de segurança capazes de prevenir fraudes contra esse grupo vulnerável.

A falha nesse dever de cuidado agrava a conduta lesiva.

Cito, à propósito, precedentes deste TJMT em casos análogos:

“(...). 4. Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”
(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

“(...). 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe 5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa”.
(
TJMT
10034245020218110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

“(...)A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhes o dever de garantir a segurança e a regularidade dos serviços oferecidos, com base na teoria do risco da atividade. (...). A instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não identificar transações atípicas e não ativar mecanismos de segurança que pudessem prevenir as movimentações fraudulentas, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e em precedentes que reconhecem o dever de vigilância em operações atípicas. (...)”.
(
TJMT
- N.U 1005853-37.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“(...). A conduta da instituição financeira enseja ainda a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, considerando o tempo despendido pela autora para solucionar problema não causado por ela, inclusive com acionamento do Judiciário.(...)”
(
TJMT
- N.U 1030476-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Portanto, resta configurado o
dever de indenizar
, devendo a
sentença
ser
reformada
neste ponto.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração de práticas lesivas.

Considerando o porte econômico do Apelado (uma das maiores instituições financeiras do país), a gravidade da falha de segurança que expôs dados de consumidor idoso, e o impacto da fraude na subsistência do Apelante, entendo que o valor pleiteado de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Tal montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Autor, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve de advertência à instituição financeira para que aprimore seus sistemas de segurança e prevenção de fraudes.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do
evento danoso
(data da contratação/transferência fraudulenta), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir da data deste arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

O evento danoso, no caso, corresponde à data em que as transações fraudulentas foram efetivadas, ou seja,
15/04/2024
.

Com o provimento do recurso e a procedência total dos pedidos iniciais, impõe-se a
inversão do ônus sucumbencial
. O Apelado deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de:

1 -

CONDENAR
o Apelado, BANCO BRADESCO S.A., ao pagamento de
indenização por danos morais
em favor do Apelante, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

2 -

DETERMINAR
que sobre o valor da indenização incidam juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (15/04/2024), e correção monetária pelo INPC, a contar da data deste julgamento.

3 - INVERTER
o
ônus da sucumbência
, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerado o trabalho em sede recursal.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença que não foram objeto de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026